Tribunal: TCU
Processo: 003.428/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1653/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos constantes do processo a seguir relacionado e adotar as medidas elencadas no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 003.428/2026-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Iole das Graças Molinari (XXX.551.606-XX); Ione Maria Santana (XXX.606.896-XX); Jenilda Mota Vasconcellos (XXX.719.735-XX); Maria Antonieta da Rocha Ribeiro (XXX.438.877-XX); Maria da Consolação Castro Ribeiro (XXX.445.076-XX); Nilcéia Elizabeth Ceccon (XXX.407.210-XX); Roberta Monique Ramos de Faria (XXX.559.647-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Em relação ao ato de Pensão militar de Gilson Ceccon, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Nilcéia Elizabeth Ceccon acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Aeronáutica) com benefício previdenciário do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), para fins de aplicação do art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019; e 1.7.2. Em relação ao ato de Pensão militar de José Maria Sant ́ana, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que Iole Das Graças Molinari acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Aeronáutica) com benefício previdenciário do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). para fins de aplicação do art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019.